Tribunal: TJES
Processo: 0000482-32.2015.8.08.0063
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000482-32.2015.8.08.0063

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ORLI KEFLER WOLFGRAMM

PARTE RE: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL NA REMESSA NECESSÁRIA Nº
0000482-32.2015.8.08.0063

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA

RECORRIDO:
ORLI KEFLER WOLFGRAMM

ADVOGADOS DO RECORRIDO: DIEGO GAIGHER GARCIA - ES14517-A, PEDRO HENRIQUE DE MATTOS PAGANI - ES17496-A

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM HIPÓTESE INADEQUADA. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Município de Laranja da Terra interpôs Agravo Interno contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que não conheceu de Recurso Especial por intempestividade. O Recorrente alegou que houve prejuízo decorrente de informação incorreta sobre o prazo recursal no sistema eletrônico do Tribunal, o que resultou na perda do prazo para a interposição do Recurso Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) se o erro no sistema eletrônico do Tribunal que indicou incorretamente o prazo recursal pode justificar a intempestividade do recurso; (ii) se é cabível a interposição de Agravo Interno contra a decisão de inadmissão do Recurso Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Recurso Especial foi interposto após o prazo legal de 15 dias úteis, contados em dobro por se tratar de Pessoa Jurídica de Direito Público, configurando intempestividade. O Recorrente não apresentou prova de feriados locais ou suspensão dos prazos, exigência indispensável para demonstrar a tempestividade do recurso, conforme a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

4.O Agravo Interno interposto é inadequado, pois, conforme o artigo 1.042, do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão que inadmite Recurso Especial é o Agravo em Recurso Especial. A interposição de Agravo Interno, em tal caso, configura erro grosseiro, não sendo possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

5.A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de correção do recurso inadequado por meio da fungibilidade quando há erro grosseiro, o que inviabiliza o conhecimento do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL NA REMESSA NECESSÁRIA Nº
0000482-32.2015.8.08.0063

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA

RECORRIDO:
ORLI KEFLER WOLFGRAMM

ADVOGADOS DO RECORRIDO: DIEGO GAIGHER GARCIA - ES14517-A, PEDRO HENRIQUE DE MATTOS PAGANI - ES17496-A

VOTO

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
9368250
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
8584994
), proferida pela
Egrégia

Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, que não conheceu do
RECURSO ESPECIAL
(id. 6757413), porquanto intempestivo.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em suma, que a
“indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal acabou por prejudicar o recorrente. Afinal, o procurador da parte diligente tomou a atenção de conferir o andamento procedimental determinado pelo Judiciário e cumpriu às ordens por esse emanadas nos termos do art. 77, IV, do CPC/2015, não observando que a data final do prazo fixado pelo próprio Judiciário, acarretaria a intempestividade ora declarada.”

Com efeito, eis o teor da
DECISÃO
agravada
, in verbis
:

“
DECISÃO

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA

interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 6757413), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra
ACÓRDÃO
(id. 6111660) proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
que, à unanimidade, negou provimento à
REMESSA NECESSÁRIA,
mantendo a
SENTENÇA
proferida
Juízo da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra/ES,
que julgou procedente o pedido contido na ação ajuizada por
ORLI KEFLER WOLFGRAMM
, condenando o Recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo, isto é, no percentual de 40% (quarenta por cento) à parte autora, sobre a soma do vencimento base, excluído o período alcançado pela prescrição quinquenal, com a incidência de juros (percentual oficial da caderneta de poupança), a partir da citação, e correção monetária (índice IPCA-E), a partir do vencimento de cada parcela, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA. LIMPEZA DE ESCOLA MUNICIPAL. INSALUBRIDADE MÁXIMA RECONHECIDA EM PERÍCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA CONHECIDA E NEGADO SEU PROVIMENTO.

1.
Existência de

lei expressa que regulamenta que o trabalho exercido com lixo urbano (coleta e industrialização) é considerado como atividade de insalubridade máxima.

2.
A sentença proferida apoia-se ainda em perícia judicial, na qual concluiu o perito, que da exposição diária da servidora em trabalhar em local coletivo com muita rotatividade, realizando o recolhimento de lixo de banheiro, que pode ser considerado urbano, e de lavagem de banheiro público, já reconhecido pelo TST na súmula 448 como local público, faz jus a Requerente ao adicional de insalubridade em grau máximo 40 %(quarenta por cento) do salário mínimo, tanto pelo período que trabalhou na Escola João Valim, como servente, como pelo período que exerceu sua função na unidade de Saúde de Sobreiro.

3.
Legislação federal NR15, anexo 14 que determina quais atividades são reconhecidas pela sua insalubridade máxima, dentre elas, aquela voltada para a coleta e industrialização de lixo urbano. Além de lei municipal que prevê o cumprimento da determinação federal sobre o reconhecimento e pagamento de atividades laborais consideradas insalubres.

4.
Do relato autoral, bem como dos demais elementos probatórios acostado aos autos, há suficiência cabal para comprovar o dever do município requerido em pagar pela atividade insalubridade, em grau máximo, pelo tempo não prescrito.

5.
Sentença mantida. Remessa conhecida e não provida.

(
TJES.
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) Nº 0000482-32.2015.8.08.0063. Relator (a): Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Julgado em 19/09/2023)

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma, interpretação divergente do artigo 7º, da Constituição Federal, não há regulamentação do adicional de insalubridade no âmbito do município de Laranja da Terra/ES.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou
Contrarrazões pelo desprovimento (id. 7701797).

Como cediço, o prazo para interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias úteis (artigo 1.003, § 5º, combinado com o artigo 219, do Código de Processo Civil), contando-se em dobro quando a parte Recorrente for Pessoa Jurídica de Direito Público (artigo 183, do aludido
Codex
).

No caso, expedida intimação eletrônica do Acórdão em 28/09/2023 (quinta-feira), tendo o Recorrente registrado ciência expressa/ficta da intimação eletrônica em 09/10/2023 (segunda-feira -id. 6837174), com início do prazo recursal em 10/10/2023 (terça-feira) e término em 23/11/2023 (quinta-feira).

Sendo assim, restando interposto Recurso Especial em 27/11/2023 (id. 6757413), afigura-se evidente a intempestividade recursal.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso, inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local, neste sentido, exigência cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior, conforme a jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. SÚMULA N. 115/STJ

1. O recurso especial somente foi protocolizado após o transcurso do prazo recursal, circunstância que impõe o não conhecimento do apelo ante sua intempestividade.

2. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para aferição da tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil.

3. A jurisprudência do STJ entende que a segunda-feira de carnaval, quarta-feira de cinzas, dias da Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, Corpus Christi e Dia do Servidor Público são considerados feriados locais para demonstração da tempestividade recursal e devem ser comprovados pela parte recorrente, por meio de documentação idônea, no ato de interposição do recurso perante a Corte de origem, sendo inviável a regularização posterior.

4. O fato de o Tribunal de origem considerar o recurso tempestivo não vincula o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete examinar, em definitivo, os requisitos de admissibilidade do apelo especial. Precedentes.

5. Ademais, na hipótese dos autos, verifica-se que o recurso especial foi interposto por advogado não habilitado nos autos e, embora intimado para regularização do vício, juntaram os recorrentes procuração com data posterior a do apelo nobre. Incidência da Súmula n. 115/STJ.

6. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5º, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. Precedentes Agravo interno improvido.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.540.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in litteris:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito
,
a Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, o manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedentes.

2. No caso dos autos, a parte agravante foi intimada da decisão que não admitiu o recurso especial em 21/08/2023, conforme certidão juntada à e-STJ fl. 668. O agravo em recurso especial, contudo, somente foi interposto em 28/11/2023, de acordo com a certidão de e-STJ fl. 720, após esgotado o prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
dos aclaratórios.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

ACOMPANHO O RELATOR PARA NÃO CONHECER DO RECURSO.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

ACOMPANHO o voto do Relator para NÃO CONHECER do recurso.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.